Tribunal: TJPA
Processo: 0816266-75.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816266-75.2023.8.14.0028

APELANTE: ERICK FELIPE DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CONSUMADOS E TENTADO (ART. 157, CAPUT, E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, VÍTIMAS DISTINTAS E DESÍGNIOS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Erick Felipe da Silva Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou às penas de 10 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 51 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo consumado (art. 157, caput, do CP) e um de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

A defesa requer o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP), sob alegação de que os delitos foram praticados em sequência, no mesmo contexto e local.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), em substituição ao concurso material (art. 69 do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme se extrai dos autos, o apelante, em 09/10/2023, em via pública, praticou três condutas distintas:

Primeiro roubo: subtraiu o celular da vítima Gislane Carvalho de Barros mediante grave ameaça (“Passa o celular, porra!”);

Segundo roubo: abordou a adolescente Antônia Kaila Mendonça de Almeida, exigindo seu celular e, diante da negativa, subtraiu-lhe um copo Stanley;

Terceira conduta (tentativa): tentou subtrair o aparelho da vítima Jhonatha Mendonça, que resistiu e imobilizou o agente até a chegada da polícia.

O art. 71 do Código Penal exige, para a configuração do crime continuado, a pluralidade de condutas, a semelhança das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, e a unidade de desígnios (liame subjetivo) entre os crimes.

Embora as ações tenham ocorrido no mesmo dia e em sequência temporal relativamente próxima, não se verifica unidade de desígnios. Cada abordagem se deu com vítimas diversas, bens distintos e novas resoluções criminosas, evidenciando autonomia de condutas.

Assim, resta configurado o concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP), que impõe a soma das penas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido:

“O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível quando os crimes são praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes e mediante desígnios autônomos, hipótese em que se aplica o concurso material” (STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020).

“A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas afastam a continuidade delitiva, sendo correta a aplicação do art. 69 do CP” (TJDFT, Acórdão n. 2044048, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 22/09/2025).

No caso, o conjunto probatório revela que o apelante, após consumar os dois roubos iniciais, ainda formulou novo desígnio criminoso ao tentar subtrair bens de uma terceira vítima, o que reforça a independência das ações e afasta a continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por ERICK FELIPE DA SILVA ALVES, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA (ID 26417090), que o condenou às penas de 10 anos e 03 meses de reclusão e 51 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal (2x) e art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pleiteou que fosse reconhecido a incidência do crime continuado (ID 26417116).

Em contrarrazões, o Dominus Litis manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 24592823).

Nesta instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27505355).

É o relatório.

À revisão.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, por volta das 13h do dia 09 de outubro de 2023, em via pública na Avenida Sororó, Bairro Novo Horizonte, neste município, o denunciado Erick Felipe Da Silva Alves, mediante grave ameaça, subtraiu coisas pertencentes às vítimas GISLANE CARVALHO DE BARROS E ANTONIA KAILA MENDONÇA DE ALMEIDA, além de ter tentado praticar o mesmo delito contra JHONATHA DHYEGO MEDEIROS CARVALHO. Segundo restou apurado, no dia, horário e local mencionado, a vítima GISLANE CARVALHO DE BARROS transitava em via pública quando o denunciado se aproximou de bicicleta e anunciou o roubo: “Passa o celular, porra!”. Nesse instante a vítima entregou o aparelho e o denunciado evadiu-se em seguida. Ato contínuo, o denunciado abordou a adolescente ANTÔNIA KAILA que também se achava em via pública. Ao aproximar-se da segunda vítima, anunciou o roubo: “Passa a desgraça de seu celular”. No entanto, após a vítima lhe avisar que não possuía nenhum aparelho consigo, o denunciado exigiu-lhe que entregasse o copo “Stanley” que trazia consigo, tendo a vítima entregado o objeto. Em uma terceira oportunidade, o denunciado deslocou-se até as proximidades da residência da vítima JHONATHA MENDONÇA que estava se deslocando para a escola, o qual percebeu a aproximação do denunciado. Assim, após ser abordado pelo denunciado, a vítima resistiu ao roubo dando início a uma luta corporal a qual teve fim com a imobilização do denunciado por meio de um “mata-leão” da vítima. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e o denunciado conduzido até a sede policial para adoção dos procedimentos cabíveis. Em interrogatório, Erick confessou a prática dos delitos imputados contra si. Desse modo, verifica-se que, agindo como agiu, incorreu o denunciado no crime de roubo.

São os fatos.

1 - DA INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO

A defesa sustenta a tese do crime continuado. Contudo, o arcabouço processual não empresta sustentabilidade ao pleito defensivo.

Na hipótese, segundo o acervo processual, se observou que os delitos foram cometidos no mesmo contexto, mediante mais de uma ação, mas sem apresentar certa periodicidade, e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos, corolário que define o concurso material de crimes.

Na espécie, a vítima GISLANE CARVALHO DE BARROS transitava em via pública quando o ERICK FELIPE se aproximou de bicicleta e anunciou o roubo: “Passa o celular, porra!”. Nesse instante a vítima entregou o aparelho e o apelante fugiu. Ato contínuo, ERICK FELIPE abordou a adolescente ANTÔNIA KAILA em via pública e anunciou o roubo: “Passa a desgraça de seu celular”. Contudo, ANTONIO disse que não possuía nenhum aparelho consigo, então ERICK exigiu que entregasse o copo “Stanley” o que foi entregue. Por fim, ERICK FELIPE, abordou uma terceira vítima, JHONATHA MENDONÇA que estava a caminho da escola e percebeu a aproximação de ERICK, e ao ser abordado travou luta corporal e conseguiu imobilizar ERICK, até a chegada da polícia.

Destarte, o concurso material de crimes ocorre quando o agente, por meio de mais de uma conduta (ação ou omissão), comete dois ou mais crimes diferentes ou iguais, e sendo assim, é aplicado o sistema do cúmulo material, ou seja, as penas são somadas para cada delito.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa. (...) O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível. Os crimes foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes, mediante abordagens autônomas. A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas caracterizam desígnios autônomos, sendo correta a aplicação do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal.8. A dosimetria da pena observou adequadamente os parâmetros legais e os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2º, II; 59; 69; 71; Código de Processo Penal, artigos 226; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020. (Acórdão 2044048, 0706719-05.2025.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.)

Com efeito, o acervo processual não deixa margens para dúvidas acerca da ocorrência do concurso material de crimes, pois ERICK praticou as ações reprováveis, em circunstâncias distintas e mediante desígnios autônomos, o que se torna ainda mais evidente quando, além de roubar o aparelho celular e o copo Stanley, de GISLANE e ANTONIA, respetivamente, ainda tentou roubar a vítima JHONATHA MENDONÇA. Diante da dinâmica dos fatos, insustentável a tese do crime continuado, restando configurado o concurso material.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025